Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706496-50.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NAIARA FRUTEIRO PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença que, na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C COM ANULAÇÃO DE DÉBITO proposta por NAIARA FRUTEIRO PORTELA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Apelante interpôs o recurso sem juntar aos autos a guia de recolhimento do preparo, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 19145728, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. À fl. 1 ID 19255084, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Todavia, o Recorrente à fl. 1 19796284, 19796285 e 19796286 recolheu o preparo de forma simples. Através do despacho de fl. 1 ID 20047557 foi dada nova oportunidade ao Apelante para que colacionasse aos autos a guia de recolhimento do preparo referente ao comprovante de pagamento de ID 19145728. Porém, o Apelante, à fl. 1 ID 20337481, deixou de cumprir a ordem judicial ao trazer aos autos documento distinto do que fora requerido. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Apelante não promoveu o recolhimento do preparo na forma prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porquanto não juntou aos autos a guia de recolhimento relativa ao primeiro comprovante de pagamento. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator